Tribunal: TRF3
Processo: 5003670-09.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
128/151)

5003670-09.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTAMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À PROVOCAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE: DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE JURÍDICA, APÓS JULGAMENTO DO INCIDENTE (INC. I DO ART. 985 DO CPC). AGRAVO PROVIDO.

1. No caso do julgamento de Recursos Extraordinários e Especiais Repetitivos, o inciso III do artigo 1.040 do CPC determina que “Publicado o acórdão paradigma (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

2. O entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que basta a publicação do paradigma para que seja retomado o julgamento do feito sobrestado e aplicada, de pronto, a tese firmada. Precedentes.

3. Se, nesses casos, é inaplicável o sobrestamento para se aguardar o trânsito em julgado do paradigma firmado, com maior razão, é descabida a manutenção dos autos em arquivo, exigindo-se, para prosseguimento do feito em primeiro grau, a provocação do exequente.

4.Na singularidade do caso em que se cuida de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o mesmo raciocínio é integralmente válido: deve o magistrado aplicar a tese firmada, assim que o incidente for julgado, nos termos do inciso I do artigo 985 do CPC.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003670-09.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

AGRAVADO: MBA CALDEIRARIA INDUSTRIAL SERTAOZINHO LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003670-09.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

AGRAVADO: MBA CALDEIRARIA INDUSTRIAL SERTAOZINHO LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Ribeirão Preto/SP que, após ter determinado, em ato judicial precedente, o sobrestamento do feito, para que se aguardasse o julgamento do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 ("O redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios deve ocorrer nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica?"), condicionou o desarquivamento do feito à provocação da parte interessada.

Alega a agravante que, nos termos do art. 313, incisos IV e V, alínea “a” e § 5o, do CPC, é dever do juízo intimar a Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução.

Pede assim a reforma da decisão, garantindo-se a sua intimação do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 87563189).

Oportunizada a resposta, a empresa deixou o prazo transcorrer in albis.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003670-09.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

AGRAVADO: MBA CALDEIRARIA INDUSTRIAL SERTAOZINHO LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Resolvida a questão de caráter repetitivo, deve o juiz dar prosseguimento no feito, sem a necessidade de provocação da parte exequente.

No caso do julgamento de Recursos Extraordinários e Especiais Repetitivos, o inciso III do artigo 1.040 do CPC determina (destaquei):

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

Nessa esteira, o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que basta a publicação do paradigma para que seja retomado o julgamento do feito sobrestado e aplicada, de pronto, a tese firmada:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ARESTO PROLATADO NO RE 579.431/RS, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Na matéria, o STF consigna que "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR,Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016). 2. Assim, tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015. 3. O referido posicionamento vem ao encontro do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC/2015, quando consigna que "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1150549/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/3/2018, DJe 23/3/2018).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU TESE FIRMADA EM ARESTO PARADIGMA. ART. 1.040 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS EM FACE DO JULGADO PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESLINDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste STJ e do STF é no sentido de que a pendência de embargos declaratórios não impede a aplicação imediata da tese firmada no precedente paradigma, o que vem ao encontro da redação do art. 1.040 do CPC/2015. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel.Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015. 2. É que, de acordo com o Pretório Excelso, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016). 3. Assim, descabe o pleito contido neste agravo interno, o qual diz respeito à alegada necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma prolatado no julgamento do REsp 1.131.360/RJ, cuja tese firmada foi aplicada ao caso em exame. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp 536.148/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017).

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. EXECUÇÃO. JUROS ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E O PAGAMENTO. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 579.431/RS. I - No julgamento do REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime do art. 543-C do CPC, a Corte Especial havia consolidado o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e a do efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). II - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 579.431/RS, em 19 de abril de 2017, decidiu que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.III - Assim, diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, deixa-se de aplicar o entendimento do Recurso Repetitivo 1.143.677/RS, para, alinhado com o STF, decidir que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Nesse sentido: REsp 1664307/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no REsp 1655826/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017 EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 946.172/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/6/2017. IV - Não é aplicável o sobrestamento de julgamento de recurso para se aguardar o trânsito em julgado ou o julgamento de recurso interposto contra decisão de repercussão geral ou de matéria repetitiva. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 976.340/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REFORMA OU SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF DO RE 579.431/RS. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.I - Na hipótese, houve o exercício do juízo de retratação, com alteração do julgado, adequando-o ao entendimento da Suprema Corte, em razão do efeito vinculante do acórdão proferido no RE n. 579.431/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral. II - A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Agravo desprovido.(AgInt no REsp 1164902/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

Se, nesses casos, é inaplicável o sobrestamento para se aguardar o trânsito em julgado do paradigma firmado, com maior razão, é descabida a manutenção dos autos em arquivo, exigindo-se, para prosseguimento do feito em primeiro grau, a provocação do exequente.

Na singularidade do caso em que se cuida de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o mesmo raciocínio é integralmente válido: deve o magistrado aplicar a tese firmada, assim que o incidente for julgado (destaquei):

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Ou seja, a demanda retomará imediatamente o seu curso com a aplicação da conclusão adotada, nos termos dos artigos supramencionados e do posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTAMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À PROVOCAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE: DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE JURÍDICA, APÓS JULGAMENTO DO INCIDENTE (INC. I DO ART. 985 DO CPC). AGRAVO PROVIDO.

1. No caso do julgamento de Recursos Extraordinários e Especiais Repetitivos, o inciso III do artigo 1.040 do CPC determina que “Publicado o acórdão paradigma (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

2. O entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que basta a publicação do paradigma para que seja retomado o julgamento do feito sobrestado e aplicada, de pronto, a tese firmada. Precedentes.

3. Se, nesses casos, é inaplicável o sobrestamento para se aguardar o trânsito em julgado do paradigma firmado, com maior razão, é descabida a manutenção dos autos em arquivo, exigindo-se, para prosseguimento do feito em primeiro grau, a provocação do exequente.

4.Na singularidade do caso em que se cuida de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o mesmo raciocínio é integralmente válido: deve o magistrado aplicar a tese firmada, assim que o incidente for julgado, nos termos do inciso I do artigo 985 do CPC.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.